Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. APÓS A FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. ART. 841 CPC. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A teor do que dispõe o art. 841 do CPC, “Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”.

2. A intimação da decisão que determina a expedição de mandado de penhora e avaliação não se presta a deflagrar o prazo para que o executado, apresente impugnação. Tal prazo, de acordo com o artigo 841, só se inicia após formalizada a penhora e intimado o executado.

3. Na hipótese dos autos o Agravante/Executado não foi intimado da penhora, mas sim, e tão somente, da decisão que determinou a constrição. Deste modo, deve eventual prazo para impugnação ser devolvido ao recorrente, ou a ele ser concedido, nos termos do que estatui a norma processual.

4.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.